Tribunal: TJPA
Processo: 0801071-73.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801071-73.2024.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA PENITENCIÁRIO. UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO DE BRAGANÇA. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS GRAVES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CUSTODIADOS. RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO PARA PROTEÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS. MULTA DIÁRIA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, impondo obrigações de fazer para sanear irregularidades estruturais na Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança/PA, com prazo de 60 dias para cumprimento e multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 500.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a possibilidade de imposição judicial de medidas administrativas ao Executivo Estadual;
(ii) a aplicabilidade do princípio da reserva do possível frente a direitos fundamentais dos presos;
(iii) a razoabilidade do prazo e da multa fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de reserva do possível não prevalece diante da violação a direitos fundamentais expressos na Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), integridade física e moral dos presos (art. 5º, XLIX) e segurança (art. 6º).
4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ autoriza a atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento de obrigações constitucionais mínimas, especialmente em matéria de direitos fundamentais.
5. A separação dos poderes não impede a intervenção judicial para compelir o Executivo a cumprir normas constitucionais, sobretudo quando há omissão reiterada e risco à integridade física e moral dos custodiados.
6. Os documentos juntados aos autos, como relatório do SISCARF, fotos e laudos técnicos, comprovam a precariedade da unidade prisional, legitimando as medidas impostas judicialmente.
7. O prazo de 60 dias e a multa cominatória diária de R$ 5.000,00 são proporcionais à urgência das correções e à capacidade econômica do ente federativo.
8. A sentença de origem respeitou os limites da função jurisdicional e visou assegurar o mínimo existencial em matéria de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

A reserva do possível não pode ser invocada para justificar a omissão estatal na garantia de direitos fundamentais, especialmente em matéria de execução penal.

2.

É legítima a intervenção do Poder Judiciário para impor medidas administrativas ao Executivo quando configurada omissão inconstitucional que afeta a dignidade humana e a integridade dos presos.

3.

O prazo de 60 dias e a multa cominatória diária fixados judicialmente são compatíveis com a gravidade das omissões e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801071-73.2024.8.14.0009.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0801071-73.2024.8.14.0009,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face do ente estadual.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público estadual relatou diversas irregularidades estruturais e funcionais na Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança/PA (UCRB), incluindo superlotação, ausência de rádios comunicadores, guaritas sem segurança balística, iluminação deficiente, falta de câmeras de vigilância, precariedade dos alojamentos e ausência de equipamentos básicos.

Fundado em relatórios e provas documentais, postulou a condenação do Estado à implementação de diversas melhorias.

A sentença proferida julgou procedente o pedido, impondo ao Estado a obrigação de realizar, em 60 dias, a construção de guaritas, instalação de concertinas, câmeras, refletores, reforma dos alojamentos, entre outros, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 500.000,00.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará alegou a impossibilidade de cumprimento imediato das medidas impostas, invocando os princípios da reserva do possível, da razoabilidade e da separação dos poderes.

Aduz que o Judiciário não pode se substituir ao Executivo na formulação e execução de políticas públicas, sobretudo quando ausente previsão orçamentária.

Ressalta que o deferimento da pretensão implicaria grave desequilíbrio na destinação de recursos públicos, comprometendo outras áreas prioritárias como saúde e educação.

Sustentou a ausência de comprovação efetiva das necessidades alegadas e criticou o valor das astreintes e o curto prazo concedido para cumprimento das obrigações.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a necessidade de adequação do prazo e do valor da multa imposta, com fixação de prazo mínimo de um ano para eventual cumprimento da decisão.

Em Contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção da sentença, destacando a robustez do acervo probatório, a urgência das medidas diante da situação crítica e a vinculação dos direitos fundamentais à atuação estatal, afastando a tese da reserva do possível e reforçando a legitimidade judicial para imposição de providências necessárias.

O Ministério Público deixou de se manifestar, em razão de ser prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição.

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Em que pese a irresignação do ente apelante, a sentença
a quo
, não merecendo qualquer reparo.

O Estado do Pará levanta tese quanto a "reserva do possível", sustentando que inviabilizaria o cumprimento imediato das obrigações determinadas, por ausência de dotação orçamentária e potencial desequilíbrio das finanças públicas. Todavia, o argumento não prospera.

A reserva do possível não pode ser invocada como subterfúgio para o descumprimento de obrigações constitucionais mínimas, sobretudo aquelas relativas a direitos fundamentais, como é o caso da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da segurança (art. 6º) e da integridade física e moral dos presos (art. 5º, XLIX).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o Judiciário pode, sim, intervir para assegurar direitos fundamentais, mesmo quando isso implique imposição de obrigações ao Executivo.

No caso concreto, os relatórios técnicos do SISCARF e a documentação fotográfica anexada aos autos evidenciam uma situação de calamidade estrutural, com superlotação, precariedade absoluta dos alojamentos, ausência de comunicação funcional mínima e falhas de segurança graves, elementos que ultrapassam qualquer margem de discricionariedade administrativa.

Quanto a alegação de que as determinações judiciais acarretariam comprometimento de outras áreas prioritárias, igualmente não merece prosperar.

Não se trata de escolha discricionária, mas de prioridade constitucional. A norma constitucional consagra que o mínimo existencial, mesmo diante de contingenciamento orçamentário, não pode ser negligenciado.

As deficiências constatadas comprometem diretamente os direitos à dignidade da pessoa humana, à segurança, à saúde e à integridade física dos custodiados.

Os direitos fundamentais destes não podem ser postergados sob o manto da reserva do possível, em detrimento da Constituição Federal.

Outrossim, no que tange a insurgência de que o Judiciário teria invadido a esfera do Executivo, cumpre lembrar que o Poder Judiciário, ao impor obrigações de fazer para a concretização de direitos fundamentais, atua em conformidade com os limites constitucionais da função jurisdicional, na proteção dos direitos humanos e sociais.

É pacífico na jurisprudência das Cortes Superiores se admitir a atuação excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas quando estiverem em jogo direitos fundamentais, como saúde, segurança e integridade física dos custodiados, tal como o caso em apreço.

Em relação à suposta ausência de comprovação das necessidades apontadas, tal afirmação também não se sustenta diante da robustez probatória constante dos autos: relatório de fiscalização do SISCARF, documentação fotográfica e relatório técnico circunstanciado, constantes nos autos.

A prova existe, é substancial e não há como se refutar com alegações genéricas, como pretende o Estado do Pará.

Por fim, em relação ao pedido subsidiário de necessidade de prorrogação do prazo e redução das astreintes, não procede. O prazo de 60 dias revela-se proporcional à urgência da situação, considerando que os riscos à integridade física dos presos e servidores são iminentes, como, aliás, bem destacado nos fundamentos da sentença.

A multa cominatória, por sua vez, tem caráter persuasivo e dissuasório, revelando-se compatível com a capacidade contributiva

do ente federativo e o montante da causa.

Desta feita, a apelação interposta pelo Estado do Pará carece de fundamentação jurídica válida, configurando tentativa de esquiva à sua responsabilidade constitucional pelo cumprimento do dever mínimo de garantir condições humanas nos estabelecimentos prisionais sob sua custódia.

A sentença mostra-se correta e deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença irretocável
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 01/07/2025